Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713637-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELETRO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, THAIS LETICIA GALICIANI D E S P A C H O Ciente do PA juntado no ID 74777802. Retornem-se os autos para suspensão até o julgamento final do Tema 1137 do STJ. Brasília, 5 de agosto de 2025 19:16:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador